Tribunal: TCU
Processo: 031.698/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10271/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.698/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Gomes Leite (XXX.445.203-XX); Elio Jose Bringhenti (XXX.806.137-XX); Geraldo Soares Pena (XXX.005.037-XX); Joao Mota da Costa (XXX.665.477-XX); Lina Maria Santos de Mattos (XXX.181.997-XX); Marcia Franca de Miranda (XXX.765.427-XX); Maria da Gloria Monteiro Miranda (XXX.880.927-XX); Nildo Alves de Oliveira (XXX.938.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.